Tribunal: TJDFT
Processo: 0732758-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO JUSTIFICADA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. PENHORA PARCIAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por RICARDO MATOS DE LIMA e MARILENE ALVES MATOS DE LIMA contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu pedido de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado CARLOS NOLETO AQUINO, em cumprimento de sentença relativo a indenização por benfeitorias em imóvel rural.
2. Sustentam os agravantes que, diante da ausência de bens penhoráveis e da renda mensal do executado superior a R$ 17.000,00, é possível a constrição de parte dos rendimentos, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp no 1.582.475/MG).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A controvérsia consiste em definir se é possível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do devedor para satisfação de dívida de natureza não alimentar, diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. A regra geral do art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza salarial, ressalvadas apenas as hipóteses de prestação alimentícia e dos valores que excedam 50 salários-mínimos mensais (§ 2o).5. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp no 1.582.475/MG, admitiu a mitigação da impenhorabilidade em casos excepcionais, quando preservado percentual suficiente para garantir o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família.6. O entendimento vem sendo reiterado por este Tribunal, permitindo a penhora de parte dos rendimentos em percentual razoável, desde que comprovado que a medida não compromete a subsistência do executado.7. No caso, o agravado percebe proventos líquidos de aproximadamente R$ 11.957,56, sem comprovar despesas essenciais que inviabilizem o desconto parcial.8. Considerando o valor da dívida, a ausência de outros bens penhoráveis e o rendimento mensal do devedor, a penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos líquidos mostra-se proporcional, adequada e suficiente para atender aos princípios da efetividade da execução e da dignidade da pessoa humana.9. A decisão recorrida deve ser parcialmente reformada para autorizar a constrição limitada, respeitado o mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do agravado, excluídos descontos obrigatórios e empréstimos, até a satisfação integral do débito.
Tese de julgamento: “1. É possível a penhora de percentual de proventos de aposentadoria, em caráter excepcional, desde que preservado valor suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família. 2. A regra do art. 833, IV, do CPC comporta mitigação conforme o entendimento firmado no EREsp no 1.582.475/MG, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 4o, 6o, 139, II e IV, 789 e 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada:STJ, EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018;TJDFT, Acórdão no 1644830, 0729500-35.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.11.2022, DJe 07.12.2022;TJDFT, Acórdão no 1638265, 0711858-49.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 09.11.2022, DJe 05.12.2022;TJDFT, Acórdão no 1925611, 0727069-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19.09.2024, DJe 03.10.2024.